Tribunal: TJDFT
Processo: 0748156-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIO DO PRODUTO. INCONTROVERSA FÁTICA. PROTOCOLOS. 30 DIAS. PRAZO LEGAL. DIREITO POTESTATIVO À TROCA DOS PRODUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 1) Condenar a parte ré à obrigação de fazer, consistente na substituição do aparelho de ar-condicionado defeituoso por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) Obrigar o autor, após a restituição, a disponibilizar por até 15 a retirada do aparelho pela requerida de sua residência. Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora sustenta que adquiriu 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado da ré, empresa especializada em refrigeração, sendo 2 (dois) aparelhos foram adquiridos em 15/01/2025, no valor de R$ 23.523,44 (vinte e três mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos). Relata que, logo na instalação, foi identificado vício no termostato de uma das unidades, problema prontamente comunicado à ré, contudo, apenas em 10/03/2025, o vendedor Hugo formalizou a solicitação de reparo, gerando o protocolo. Acrescenta que outro aparelho também apresentou defeito, tendo a empresa autora realizado diversos contatos telefônicos, gerando novo protocolo em 15/04/2025. Assevera que, passados 30 dias, os reparos não foram realizados.
3. Em contestação, a empresa requerida arguiu preliminares de intervenção de terceiros, com o chamamento da fabricante do produto e de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo que comprove a existência de vício no produto adquirido. Ressalta que ao entrar em contato com a ré, alegando que o produto não funcionava conforme o esperado, a parte autora foi prontamente orientada a acionar a assistência técnica da fabricante TCL, responsável pela garantia do equipamento. Isso porque, diante do lapso temporal decorrido entre a data da compra e o surgimento do alegado problema — aproximadamente dois meses —, a responsabilidade pelo reparo ou eventual substituição já se encontrava integralmente a cargo da fabricante.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 7728929). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 77289436).
5. Em suas razões recursais, a parte recorrente arguiu preliminares de chamamento da fabricante ao feito e de ilegitimidade passiva. Arguiu preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, ratificou os termos da contestação, ressaltando que a mera alegação de vício não constitui prova hábil da existência do defeito, tampouco substitui a apresentação de elementos técnicos mínimos que o confirmem, mesmo minimamente.
6. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO DE TERCEIROS: Não há como ser acolhida a preliminar de chamamento do fabricante do produto ao feito, pedido incompatível com o rito sumaríssimo, conforme vedação prevista no art. 10 da Lei 9.099/95, a qual prevê que: “Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade decorrente de vício do produto comercializado, atrai o exame de mérito da ação e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
8. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS: Para deferimento de produção de provas, necessário que a prova requerida tenha pertinência e relevância com a análise do caso. A pertinência diz respeito se a prova está ou não afinada com os critérios de direito material. Já na relevância verifica-se se a prova requerida realmente contribuirá para a prestação jurisdicional. Ausentes esses elementos, desnecessária produção de outras provas que somente irão protelar a solução final da lide, sem acrescentar para a análise do caso concreto. Na situação sub judice, o recorrente se limitou a afirmar que há necessidade de perícia técnica, sem especificar qual finalidade de eventual perícia, devendo ser reconhecido o caráter meramente protelatório do pleito. Ademais, os documentos anexados aos autos são suficientes para o justo deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
9. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).
10. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
11. Cumpre destacar ainda, neste caso, que a atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste.
12. No caso dos autos, verifica-se que houve a comunicação sobre vício no produto em 10/03/2025 com número de protocolo 1300366, e em 15/04/2025, número de protocolo 1360774. Ademais, a narrativa é incontroversa, pois em contestação a empresa recorrente afirmou que “ao entrar em contato com a ré, alegando que o produto não funcionava conforme o esperado, a parte autora foi prontamente orientada a acionar a assistência técnica da fabricante TCL, responsável pela garantia do equipamento”, sendo inequívoca a ciência da recorrente quanto aos vícios relatados. A aquisição dos produtos ocorreu em 15/01/2025, tendo o CDC estabelecido que “art. 26- o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. Neste ponto, registre-se que todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviço são solidariamente responsáveis, inclusive o comerciante, conforme estabelecido pelo art. 25, § 1o do CDC.
13. Em havendo informação sobre a existência de vício do produto, a empresa recorrente possui um prazo legal de 30 dias para analisar, conforme art. 18 do CDC, porém não o fez, sem sequer justificar a protelação para analisar o defeito relatado, ou para trocar os equipamentos, deixando a empresa consumidora sem qualquer satisfação.
14. Neste ponto, oportuno registrar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função a integração dos contratos, com a criação de deveres anexos à obrigação principal, dentre eles os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
15. Assim, não pode a empresa recorrente dificultar as garantias do consumidor, sob o argumento de que a garantia não é dada pelo comerciante, quando a solidariedade é estabelecida pela lei protetiva. Logo, havendo reclamação por parte da consumidora, deveria a empresa recorrente agir de forma a minimizar os danos.
16. A legislação consumeirista estabelece que se não for o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; o abatimento proporcional do preço; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
17. Trata-se de um direito potestativo do consumidor, não necessitando da concordância ou não do fornecedor. Frise-se que a escolha cabe tão somente ao consumidor, devendo o fornecedor apenas cumprir com a opção desejada, qual seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sob o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.